Tribunal: CARF
Processo: 10768.002697/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.002697/2009-81
ACÓRDÃO
2002-008.425 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO DE BARROS MAGALHAES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE IRRF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Não compete à Delegacia de Julgamento da Receita Federal apreciar i
mpugnação contra matéria submetida à decisão do Poder Judiciário.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS INTEGRAIS. LANÇAMENTO DE
OFICIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. EFEITOS. CABIMENTO
Não há nulidade no lançamento que objetiva constituir crédito
tributário referente a tributo, com a exigibilidade suspensa, em que os
depósitos judiciais correspondentes, tomados em sua integralidade,
sejam suficientes à cobertura do montante apurado e consequente
garantia da suspensão da exigibilidade.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do
crédito tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida
de constituí-lo pelo lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.425 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002697/2009-81
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
contra a Notificação de Lançamento de fls. 12/16, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que
implicou apuração de imposto de renda pessoa física, receita 0211, no valor de R$
14.468,05, sujeito à multa de mora e juros legais, em face da constatação da
infração de compensação indevida de IRRF, no valor tributável de R$ 14.468,05,
relativo a rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL PETROS.
2. Cientificado em 17/03/2009 (fls. 23), o interessado apresentou impugnação
(fls. 2/4), recepcionada na unidade local da RFB 03/04/2009. No mérito, aduz que
o IRRF glosado foi descontado de seus proventos e encontra-se depositado
judicialmente, em face do processo judicial no 2004.51.0102.0017-7, 2a Vara
Federal, Seção Judiciária RJ, visando o reconhecimento da isenção do imposto de
renda em relação aos rendimentos recebido da Petros, a título de
complementação de aposentadoria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice, conforme
documentos juntados aos autos
d) Inexistência de concomitância administrativa e judicial - o recurso deve ser
conhecido.
É o relatório.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.425 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002697/2009-81
3
VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O
litígio
recai
sobre
a
glosa de IRRF efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 14.468,05 referente ao imposto
depositado judicialmente, incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor tributá
vel de R$ 84.393,60, os quais tiveram a exigibilidade suspensa, vide informe de rendimentos
de fls. 9, corroborados pela DIRF de fls. 29.
A questão discutida no recurso manifestado refere-se à possibilidade (ou não) do
lançamento de ofício (Auto de Infração) quando o tributo esteja com a exigibilidade suspensa por
força de depósito judicial.
O depósito judicial, ainda que correspondente ao valor devido a título de IRRF,
não representa pagamento de crédito tributário, e pode ser levantado pelo sujeito passivo
em razão de decisão judicial, ainda que o Fisco seja vitorioso na demanda, na medida em
que representa valor a disposição do juízo, cuja destinação está a critério de sua
deliberação.
Assim, ao contrário do entendimento do contribuinte, o valor depositado equivale
ao pagamento do imposto discutido, não havendo óbice para que a Fiscalização lavre o Auto de
Infração como ocorrido no presente caso,
O dispositivo que autoriza a lavratura de Auto de Infração é o art. 142 do CTN, que
o determina em todas as hipóteses, sob pena de responsabilidade funcional, independentemente
da situação da exigibilidade do Auto de Infração, nos seguintes termos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Frise-se também que, de acordo com o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, é possível
sim a constituição de crédito tributário para prevenir a decadência, com o acertado afastamento
de multa de ofício. Assim prescreve o dispositivo legal:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.425 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002697/2009-81
4
na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) (Grifei)
Nessa toada, a manutenção do lançamento como instrumento de formalização do
crédito tributário correspondente é medida conservadora e justificada, de maneira a garantir que,
ao final do processo judicial, acaso venha a Fazenda Nacional lograr êxito no todo ou em parte da
discussão, não seja frustrado o exercício do direito pela ausência de constituição do crédito.
Saliente-se que o lançamento torna o crédito exigível, enquanto o depósito
suspende essa exigibilidade, evitando, portanto, a impossibilidade de se promover a inscrição do
débito em Dívida Ativa e a execução judicial. Desta forma, não há que se falar, em cancelar o
lançamento efetuado pela Fiscalização em razão de depósito judicial, uma vez que, como visto,
este não tem o condão de impedir a constituição do crédito tributário.
Nestes termos, é possível o lançamento com a existência do depósito judicial, não
havendo qualquer nulidade. Não existe qualquer prejuízo ao Contribuinte, pois se vencer a
demanda judicial, evidentemente que o Auto de Infração não será dele exigido e, caso perca a
demanda judicial, os depósitos judiciais serão convertidos em renda para a União. Não havendo
qualquer possibilidade de cerceamento do seu direito de defesa neste caso.
Por fim, como reforço às razões de decidir, entendo que cabe manter o Auto de
Infração, uma vez que foi a forma como o débito foi constituído, pois se o lançamento fosse
cancelado, o débito deixaria de existir, possibilitando a ocorrência de eventuais discussões quanto
à conversão em renda da União dos depósitos efetuados, no caso de julgamento final em desfavor
do Sujeito Passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 54
DF CARF MF
Original